Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial autuada sob o no 0709461-53.2018.8.07.0001 e movida em face de GARI BAR LANCHONETE LTDA – ME e OUTRA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD, no intuito de localizar numerário suficiente para a satisfação da dívida, mantendo-se o mesmo entendimento em sede de embargos de declaração, os quais foram opostos pelo ora Agravante e rejeitados pelo Juízo a quo. A decisão agravada assim fez constar: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Por outro lado, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016); "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499)" No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Conforme se observa, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, ID 52229440. Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Int.” Em suas razões recursais, inicialmente, o Agravante explica que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados para a satisfação de crédito decorrente de Nota de Crédito Comercial e que, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Executados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida, motivo pelo qual a decisão merece ser revista. Nesse contexto, alega o Agravante que o entendimento do Juízo a quo mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Embasa seu pedido no fundamento de que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras que não integravam o extinto BACENJUD, possuindo o novo sistema maior eficiência e abrangência em relação ao antigo, a exemplo da inclusão dos bancos digitais na base de pesquisa do SISBAJUD. Assim sendo, aduz que a reforma da decisão agravada encontra amparo no fato de o sistema SISBAJUD ser autônomo e diferente do antigo BACENJUD, sendo irrelevante para a análise do pedido que já tenha sido realizada pesquisa por ativos financeiros no caso em tela ou que tenha havido prova da alteração da situação econômica dos Agravados. Todavia, entendendo este Juízo de forma diversa, no sentido de se tratar de sistemas equivalentes, justifica a diligência no lapso temporal decorrido desde a última consulta ao sistema BACENJUD, realizada em 27/11/2019, a demonstrar o transcurso relevante entre a última tentativa e o requerimento de nova pesquisa. Acrescenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, salientando que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor e que incumbe ao juiz, na direção do processo e como agente colaborador, adotar medidas para a real efetividade do feito. Sustenta que o pedido de renovação da diligência se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome dos Agravados. Ressalta, ainda, que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, razão pela qual, inclusive, o sistema SISBAJUD substituiu o antigo sistema BACENJUD, como nova ferramenta de pesquisa mais abrangente e efetiva. Reforça que se afigura legítima a diligência requerida, em vista das funcionalidades do novo sistema e de sua maior abrangência, além do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada, possibilitando que se encontrem valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo, além de se proporcionar, em última análise, agilidade à atividade jurisdicional. Como forma de fundamentar seu pleito, invoca os artigos 4o, 6o, 797 e 845, todos do Código de Processo Civil – CPC e colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme ID 24259987 (fls.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, agora, mediante novo sistema denominado SISBAJUD. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o SISBAJUD, novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Banco Recorrente defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 22/11/2019 e certificada em 27/11/2019, conforme se verifica, respectivamente, do ID 50824276 e do ID 50824119 dos autos principais. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome dos Agravados, a revelar, em princípio, ser crível que, neste pouco mais de um ano tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido mais de um ano entre a última tentativa frustrada de pesquisa de bens via BACENJUD (22/11/2019) e o pedido de renovação da medida (11/12/2020), que, agora, se dá via SISBAJUD, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução, cujos autos encontram-se arquivados provisoriamente. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome dos Agravados, no limite do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator